Tribunal: TJSP
Processo: 2254315-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Vítima fatal filha dos autores – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que condicionou o levantamento da quantia depositada nos autos ao trânsito em julgado da decisão que a autorizou – Levantamento, antes do trânsito em julgado, que somente será possível se for prestada caução idônea e suficiente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Vítima fatal filha dos autores – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que condicionou o levantamento da quantia depositada nos autos ao trânsito em julgado da decisão que a autorizou – Levantamento, antes do trânsito em julgado, que somente será possível se for prestada caução idônea e suficiente – Aplicação analógica do artigo 525, §10 do CPC – Valor vultoso a ser levantado – Agravantes/exequentes que deverão ressarcir a agravada caso haja alteração na situação jurídica até o momento consolidada – Pende de julgamento Recurso Extraordinário perante o E. STF e ainda não escoado o prazo para recurso contra a sentença que extinguiu os embargos de terceiros (opostos por quem se diz titular do crédito penhorado e objeto do pedido de levantamento) – Poder geral de cautela do magistrado que autoriza a adoção das medidas necessárias para garantir a eficácia da execução - Decisão reformada para autorizar o levantamento desde que prestada caução idônea – RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254315-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes FRANCISCO
LUIZ FERREIRA e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA e Interessado
MAURO FRANCISCO DOS SANTOS, é agravado TRANSPORTE COETIVO LINENSE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254315-62.2020.8.26.0000 -Voto no 7254 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2254315-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: FRANCISCO LUIZ FERREIRA E MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS FERREIRA
INTERESSADO: MAURO FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO: TRANSPORTE COETIVO LINENSE LTDA
COMARCA: LINS
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
VOTO No 7254
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
indenizatória fundada em acidente de trânsito –
Vítima fatal filha dos autores – Cumprimento de
sentença – Insurgência contra a decisão que
condicionou o levantamento da quantia depositada
nos autos ao trânsito em julgado da decisão que a
autorizou – Levantamento, antes do trânsito em
julgado, que somente será possível se for prestada
caução idônea e suficiente – Aplicação analógica do
artigo 525, §10 do CPC – Valor vultoso a ser
levantado – Agravantes/exequentes que deverão
ressarcir a agravada caso haja alteração na situação
jurídica até o momento consolidada – Pende de
julgamento Recurso Extraordinário perante o E. STF
e ainda não escoado o prazo para recurso contra a
sentença que extinguiu os embargos de terceiros
(opostos por quem se diz titular do crédito
penhorado e objeto do pedido de levantamento) –
Poder geral de cautela do magistrado que autoriza a
adoção das medidas necessárias para garantir a
eficácia da execução - Decisão reformada para
autorizar o levantamento desde que prestada caução
idônea – RECURSO PROVIDO, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254315-62.2020.8.26.0000 -Voto no 7254 3/7
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Francisco Luiz Ferreira e Maria de Lourdes dos Santos
Ferreira contra a decisão copiada às fls.94/100 (mantida pela copiada às
fls.106/107) que, nos autos da ação indenizatória movida em relação à
empresa Transporte Coletivo Linense Ltda, em fase de cumprimento de
sentença, condicionou o levantamento do valor depositado nos autos ao
trânsito em julgado da decisão que o autorizou.
Alegam os agravantes/exequentes, em síntese, que o
levantamento da quantia deve ser imediatamente autorizado, notadamente
porque todos os recursos e manobras empreendidos pela executada com
intuito de protelar a satisfação da obrigação foram rejeitados. Dizem que
condicionar o levantamento ao trânsito em julgado permitirá que a
agravada/executada se utilize de novos recursos protelatórios, não se podendo
esquecer que a dívida executada diz respeito à indenização fundamentada em
acidente de trânsito que vitimou o filho dos exequentes que, desde 2014,
buscam o legítimo ressarcimento.
Recurso tempestivo, isento de preparo por serem os
agravantes beneficiários da assistência judiciária e processado sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.144/149.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo
a quo, há dois anos, reconheceu o grupo econômico existente entre a empresa
executada (Transporte Coletivo Linense Ltda.) e a empresa TCR

Transporte Coletivo Rondonópolis, determinando, na sequência, a penhora,
em favor dos agravantes, do crédito que esta última possui face à Prefeitura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254315-62.2020.8.26.0000 -Voto no 7254 4/7
Municipal de Lins (execução número 0006804-28.1999.8.26.0322) valor
cujo levantamento foi condicionado ao trânsito em julgado da decisão
agravada.
Contra essa decisão a empresa Transporte Coletivo
Linense (executada) interpôs recurso de agravo de instrumento (processo
número 2247573-89.2018.8.26.0000) ao qual esta Câmara negou provimento,
mantendo, portanto, o reconhecimento do grupo econômico.
Opostos embargos de declaração ao V. Acórdão,
esta Câmara os acolheu parcialmente para consignar (fls.69/75):
“Depreende-se dos autos que mediante o “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos Creditórios” copiado às fls. 61/63 e datado de 12 de
junho de 2015, o crédito foi transferido à Arenales Franco Advogados Associados cujo
representante legal é o patrono da embargante neste feito, com reconhecimento judicial e
anotações no sistema do DEPRE (fls. 94/97).
Não obstante tal circunstância, como bem apontado pelos
embargados na manifestação copiada às fls. 101/104, o início da fase de cumprimento de
sentença desta ação indenizatória se deu em 25 de julho de 2014, com despacho
disponibilizado na Imprensa Oficial em 05 de agosto de 2014 determinando à embargante
o pagamento do débito.
Nota-se, pois, a ocorrência de fraude à execução, uma vez
que a cessão do crédito ocorreu em momento posterior à determinação do pagamento do
débito referente a esta ação indenizatória, artifício que, nos termos do art. 792, inciso IV,
do Código de Processo Civil1, mostrou-se capaz de reduzir a devedora à insolvência,
como evidenciado pelas seguidas tentativas frustradas de satisfação do débito
empreendidas pelos embargados.
É de se sublinhar que a terceira cessionária do crédito é a
sociedade de advogados de que faz parte o patrono da embargante nestes autos, o que
comprova a sua ciência desta execução e, portanto, satisfaz requisito exigido pela Súmula
375 do C. Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da fraude.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254315-62.2020.8.26.0000 -Voto no 7254 5/7
Isto colocado, conclui-se que foi regular a determinação de
penhora do crédito da TCR Transportes Coletivos Rondonópolis nos Autos no
0006804-28.1999.8.26.0322.”
Em paralelo, foram opostos embargos de terceiro
(processo número 1000149-85.2020.8.26.0322) pelo escritório Arenales
Advogados Associados - sob o fundamento de que o crédito em questão lhe
pertencia diante da cessão de crédito empreendida pela executada em seu
favor -, extintos por ilegitimidade de parte (fls.118/121 do presente
inconformismo) nos seguintes termos:
“Conforme se sabe, são legitimados ativos em sede de
embargos de terceiro todos os sujeitos que, não fazendo parte do processo, são titulares de
direitos sobre bem penhorado que são incompatíveis com o ato de constrição lá
determinado, hipótese na qual não se enquadra o embargante, considerando que a cessão
do crédito feita em seu favor, segundo decisões judiciais prolatadas a respeito, derivou de
fraude.”
Tem-se, portanto, que a questão relacionada à
titularidade do crédito penhorado para a satisfação da presente execução foi
exaustivamente debatida, inclusive foi reconhecida a fraude à execução na
cessão do crédito em questão por V. Acórdão proferido por esta C. Câmara
(recurso de agravo de instrumento número 2247573-89.2018), mantido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça por decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de agravo em recurso especial (processo número
1562907).
Ressalte-se que da decisão proferida pelo C. STJ, a
executada interpôs recurso de agravo interno
rejeitado -, embargos de
declaração
rejeitados -, e novos embargos de declaração
igualmente
rejeitados e que deram ensejo à aplicação de multa por aquela C. Corte em
razão da natureza protelatória do inconformismo (fls.37/57).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254315-62.2020.8.26.0000 -Voto no 7254 6/7
Não se olvida que a agravada/executada pode, em
tese, tentar discutir a questão perante o E. Supremo Tribunal Federal, mas não
tendo o Recurso Extraordinário efeito suspensivo, óbice não há para o
prosseguimento da execução e para o levantamento, ainda que condicionado
ao oferecimento de caução idônea, da quantia depositada judicialmente pelos
agravantes.
Por outro lado, o escritório Arenales Advogados
Associados poderá recorrer da decisão que extinguiu os embargos de terceiro
por ele opostos por ilegitimidade de parte, apesar de não se poder esquecer
que tanto o grupo econômico entre a executada e a empresa TCR, quanto à
fraude à execução, foram reconhecidos por decisões que já foram objeto de
recursos - inclusive perante o C. STJ -, todos rejeitados.
Consideradas todas essas circunstâncias aliadas aos
seguintes fatos: o cumprimento de sentença teve início em 2014; eventuais
questões relacionadas ao procedimento adotado quando do reconhecimento
do grupo econômico deveriam ter sido debatidas naquela oportunidade; os
agravantes são pessoas de poucas posses, tanto que beneficiários da
assistência judiciária gratuita; de rigor seja deferido o levantamento da
quantia executada, desde que seja prestada caução idônea para tanto.
Isso porque, caberá aos exequentes/agravantes a
responsabilidade de reparar os danos que a executada venha a sofrer caso haja
modificação do julgado e, tal como anteriormente se explicitou, considerando
que são pessoas de poucas posses, a caução é necessária para garantir a
reparação.
Tal
imprescindibilidade
decorre da aplicação
analógica do artigo 525, §10 do CPC, que prevê:
“Ainda
que
atribuído
efeito
suspensivo
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254315-62.2020.8.26.0000 -Voto no 7254 7/7
impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução,
oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser
arbitrada pelo juiz.”
Ora, se no caso de impugnação recebida com efeito
suspensivo se exige do exequente a prestação de caução suficiente e idônea
para que a execução prossiga, plenamente possível exigi-la quando, tal como
no caso dos autos, ainda pende de julgamento Recurso Extraordinário perante
o E. STF e o prazo para recurso contra a sentença que extinguiu os embargos
de terceiro ainda não escoou.
Saliente-se, ademais, que o poder geral de cautela do
magistrado (artigo 139, IV do CPC) autoriza a adoção das medidas
necessárias para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional, pelo que ao
recurso é dado provimento para autorizar o imediato levantamento da quantia
executada pelos agravantes, porém, desde que seja prestada caução idônea e
suficiente.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator